Tribunal: STF
Processo: HC 238930
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do HC 7000904-05.2023.7.00.0000/AM, submetido à relatoria do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA. ROL APRESENTADO FORA DA FASE DO ART. 417, § 2º, DO CPPM. EXTEMPORANEIDADE. PRECLUSÃO.



    O arrolamento de testemunhas fora da oportunidade prevista no art. 417, § 2º, do CPPM, não pode ser repetido ou exercido em momento posterior, pois encontra-se sob o manto da preclusão.



    Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: A defesa requereu a oitiva do Coronel Luiz Antônio, Comandante do 7° Batalhão de Infantaria de Selva, na fase do art. 427 do CPPM, alegando que o oficial detém informações relevantes para o esclarecimento do caso [...]. O Juiz Federal da Justiça Militar informou que a defesa arrolou a testemunha de forma tardia, e o pedido foi negado por falta de elementos que justificassem a oitiva. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para anular as decisões impetradas e deferir a oitiva da testemunha. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, decidiu o STM: 



    [...]



    De acordo com os autos relacionados, o Paciente, no período em que esteve desempenhando a função de Subcomandante do 4° Pelotão Especial de Fronteira, localizado em Surucucu/RR, constrangeu o Soldado do Exército MARCOS JONES, mediante grave ameaça, fazendo uso de sua arma de fogo funcional, a fazer flexões, rastejar e entrar no lago da piscicultura, local impróprio para natação, sob o argumento de ter o subordinado, ao cumprir a ordem emanada pelo próprio Paciente para que buscasse o gorro que havia esquecido em sua residência, visto a esposa do Oficial saindo do banho. 



    Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Habeas Corpus.



    Pretende a Impetrante a anulação da Decisão que indeferiu a oitiva da testemunha Coronel LUIZ ANTÔNIO, Comandante do 7° Batalhão de Infantaria de Selva, arrolada pela Defensoria Pública da União.



    [...] ao receber os informes prestados pelo Magistrado a quo, verifica-se que a Defesa arrolou a nominada testemunha de forma extemporânea, ou seja, já na fase do art. 427 do CPPM, mesmo tendo tido a oportunidade de oferecer seu rol no momento processual acertado, nos termos do § 2º do art. 417 do CPPM.



    Sobre a inquirição de testemunhas, assim dispõe o Código de Processo Penal Militar, in verbis:



    [...]



    Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, o instituto privilegia as próprias garantias constitucionais que regem o processo penal ao impedir que as partes ajam quando bem lhes aprouver, o que geraria um verdadeiro caos na marcha processual.



    Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para produzirem as provas que lhe valiam, inclusive, arrolarem testemunhas, e para insurgirem-se contra as ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência obsta a prática do ato que não foi feito no momento processual correto.



    Nesse mote, o arrolamento de testemunhas fora da oportunidade prevista no art. 417, § 2º, do CPPM, não pode ser repetido ou exercido em momento posterior, pois encontra-se sob o manto da preclusão. Entender o contrário seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na lei processual penal militar e na própria teoria geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando o direito da outra parte na causa.



    Sobre o tema, assim posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    […]



    Ademais, a Impetrante não demonstrou qual o ponto que pretendia demonstrar com o testemunho do Coronel LUIZ ANTÔNIO, deixando, assim, de indicar o prejuízo que experimentou à sua linha defensiva com o indeferimento de sua oitiva.



    Ainda há que apontar que a possibilidade de o Magistrado deferir a oitiva de pessoa arrolada na fase de diligências como testemunha do Juízo integra o seu poder discricionário e não direito da parte.



    Vejamos o posicionamento já adotado por esta Corte sobre o tema:



    […]



    Portanto, como a Impetrante não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado ao Paciente pelo fato de não ter sido ouvida a testemunha extemporaneamente arrolada, em virtude da manutenção do rito processual previsto no CPPM, não se pode reconhecer qualquer nulidade no processo penal militar neste momento ou alterar o rito legal obedecido.



    Nessas condições, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a anulação da Decisão que indeferiu a oitiva da testemunha Coronel LUIZ ANTÔNIO, Comandante do 7° Batalhão de Infantaria de Selva, arrolada pela Defensoria Pública da União fora do prazo previsto no art. 417, § 2º, do CPPM, não se vislumbrando, no momento, qualquer constrangimento ilegal praticado contra o Paciente Segundo-Tenente do Exército IZANDRO DENILKLY CRUZ DA SILVA que merecesse reparação por meio de Habeas Corpus.



    Diante do exposto, não há motivos para que o regular andamento da Ação Penal Militar nº 7000310-53.2022.7.12.0012 seja obstado, o qual deve ser retomado imediatamente.



    Segundo assentou a instância antecedente, (a) “às partes foram conferidas todas as oportunidades para produzirem as provas que lhe valiam, inclusive, arrolarem testemunhas”; e (b) a defesa “não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado ao Paciente pelo fato de não ter sido ouvida a testemunha extemporaneamente arrolada”.



    Nesse contexto, não cabe falar em nulidade. 



    Primeiro, porque “a atividade probatória das partes não é garantia absoluta, surgindo vinculada à observância dos momentos processuais estabelecidos na Lei de regência” (HC 167.617-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, decisão monocrática publicada no DJe de 19/2/2019). No mesmo sentido: HC 176085 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/12/2019 e RHC 123.065, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 8/3/2021. 



    Além disso, a defesa trouxe argumentação genérica, sem demonstrar qualquer prejuízo concretamente sofrido, capaz de afastar a argumentação apresentada no ato impugnado, sobretudo a de que “a Impetrante não demonstrou qual o ponto que pretendia demonstrar com o testemunho do Coronel LUIZ ANTÔNIO”. Nessas circunstâncias, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Precedentes: HC 130.433, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/4/2018; HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017. 



    Por fim, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual suscitado, com vistas a invalidar a decisão tomada pelo magistrado processante (cf. HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente